Tribunal: STF
Processo: RE 218378
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MULTIPLICADOR DE 240 HORAS PARA CÁLCULO
DO AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 8.213/1991.
Alegação de violação direta e
frontal do art. 7º, XIII, da Constituição federal.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.